Tribunal: TJMT
Processo: 1015599-67.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015599-67.2023.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA
RECORRENTE: G10 - TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: MAURILIO FELIX
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2024
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE DE CARGA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA, NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA CONVENCIONAL. CLÁUSULA RESTRITIVA. NÃO INCIDÊNCIA AO SUBCONTRATADO QUE NÃO ASSINOU O CONTRATO. MÉRITO. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA DE MILHO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ESTADIAS. PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES PROMOVIDAS. TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DEMORA EXCESSIVA NO DESCARREGAMENTO. INEXISTÊNCIA. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO QUE COINCIDE COM A DATA DE DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que, via de regra, para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. ((STJ - EREsp: 1707526 PA 2017/0282603-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2020). No caso, observo que a cláusula de eleição de foro deve ser afastada porquanto, para além da nítida natureza adesiva do contrato celebrado, o autor da demanda é pessoa física e profissional autônomo, subcontratado para o transporte, do que decorre sua hipossuficiência técnica e econômica. Ademais, a ação foi proposta na comarca onde situada uma das filiais da recorrente, sem qualquer prejuízo à sua defesa.
2. O artigo 4o inciso III da Lei 9099/95 autoriza o ajuizamento da ação no domicílio do réu. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.
3. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Está provado nos autos que o Recorrido é o proprietário do caminhão que transportou a carga (ID. 212308238), bem como que a Recorrente é a transportadora que subcontratou o serviço, do que decorre a sua responsabilidade solidária, à luz do artigo 9o da Lei 11.442/07. Preliminares rejeitadas.
4. Em conformidade com o Supremo Tribunal Federal “Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão” (STF - AgR-ED Rcl: 37962 SP - SÃO PAULO 0033088-76.2019.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-058 16-03-2020). No caso, observo que a decisão não padece de vício, pois fundamentou a decisão de acordo com a interpretação subjetiva do acervo probatório, embora de forma diversa da pretendida pela parte recorrente. Preliminar rejeitada.
5. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já produzido pelas partes é apto a elucidar o ponto controvertido da demanda, que se restringe ao atraso no descarregamento de mercadoria, dispensando-se a produção de prova oral. Preliminar afastada.
6. O pedido deduzido a respeito do valor hora a ser indenizada é certo e determinado e não impossibilitou a defesa da recorrente, que impugnou os valores dali extraídos, de forma que não prospera a preliminar de inépcia da inicial.
7. A decadência convencional, prevista pelo art. 211, Código Civil, é a estipulação de prazo decadencial pelas partes em negócio jurídico de ordem privada, para que estas reclamem eventuais falhas provenientes do contrato. Por ostentar natureza restritiva, limitando futuro acesso à jurisdição, deve ser de concordância obrigatória e expressa das partes. No caso analisado, não consta a assinatura do sublocatário no contrato, de forma que a restrição dali extraída não lhe alcança. Prejudicial afastada.
8. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que deve indenizar o prejudicado.
9. Na espécie, observo que a parte recorrente trouxe ao processo comprovante de agendamento para descarregamento da mercadoria, datado de 16/01/2023, período da manhã. O comprovante informa que a carga chegou ao destino naquele mesmo dia, no período da tarde, e foi descarregado ao final do dia, de modo que não prospera o pedido de indenização.
10. Recursos conhecidos e providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015599-67.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURILIO FELIX - CPF: 673.180.709-59 (RECORRIDO), LUIS TEIXEIRA - CPF: 172.845.288-00 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0002-20 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRENTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024